Tribunal: TJES
Processo: 5003039-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
REJEITADA -
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

NULIDADE -

RECURSO PROVIDO.

1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003039-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A
AGRAVADO: CPA - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
REJEITADA -
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

NULIDADE -

RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o recurso de agravo interno interposto nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A contra a decisão constante do id 2423462 (fls. 20/21), ratificada no id 2423463 (fls. 8), da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança que homologou o “
Laudo Pericial de fls. 883/888, fixando como o valor liquidando R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017, incidindo a partir desta data juros e correção na forma legal
”.

Pelas razões recursais constantes do id 2423365, pugna a Agravante “
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender integralmente a decisão agravada, que, sem considerar a impugnação da Agravante
[...]
, homologou o referido laudo pericial
” (fls. 14).

Conquanto originariamente distribuído à relatoria do eminente e culto Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, o presente recurso foi submetido à redistribuição por prevenção de Câmara, conforme determinação exarada no id 2435568.

Através da decisão do id 2752331, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada.

A Agravada CPA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no id 2903410, suscitando questão preliminar atinente à suposta ausência de dialeticidade recursal, com o registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Sobreveio a interposição de agravo interno no id 2912990, pelo qual ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A postula a retratação da decisão que indeferiu o postulado efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a submissão da matéria à análise do órgão colegiado competente.

CPA - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA-ME apresentou sua contraminuta ao agravo interno no evento de id 3142433, arguindo, prefacialmente, preliminar de inadmissibilidade recursal atinente à ausência de impugnação específica. No mérito, protesta a Agravada pela preservação do provimento liminar proferido nestes autos, condenando-se a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé caracterizada pela interposição de recurso protelatório (art. 80, VII, do Código de Processo Civil).

A Agravante refutou as arguições preliminares na petição do id 4322688.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A contra a decisão constante do id 2423462 (fls. 20/21), ratificada no id 2423463, da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança, que homologou o “
Laudo Pericial de fls. 883/888, fixando como o valor liquidando R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017, incidindo a partir desta data juros e correção na forma legal
”.

Pelas razões recursais constantes do id 2423365, pugna a Agravante “
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender integralmente a decisão agravada, que, sem considerar a impugnação da Agravante
[...]
, homologou o referido laudo pericial
” (fls. 14).

Através da decisão constante do id 2752331, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo à insurgência por não verificar a relevância argumentativa necessária à configuração do prenúncio do bom direito.

A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id 2903410, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e registrando, no mérito, tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Sobreveio a interposição de recurso de agravo interno no id 2912990, pelo qual ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A postula a retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a submissão da matéria à análise do órgão colegiado competente.

CPA - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA-ME apresentou contraminuta ao recurso de agravo interno no evento id 3142433, arguindo, prefacialmente, preliminar de inadmissibilidade recursal atinente à ausência de dialeticidade. No mérito, postula a Agravada a manutenção do provimento liminar, condenando-se a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé caracterizada pela interposição de recurso protelatório (art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil).

A Agravante refutou as arguições preliminares na petição do id 4322688.

Pois bem.

Verificada a arguição de questão cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar o exame do mérito do recurso principal, inicio o julgamento com o enfrentamento da preliminar concernente à ausência de dialeticidade recursal.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
A
AGRAVAD
A
– DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, e à luz do princípio da dialeticidade, o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão hostilizada, não podendo fazer referência apenas a fundamentos ou tecer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

In casu
, é possível inferir dos fundamentos apresentados pela Agravante no id 2423365 os motivos de sua insurgência recursal, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da homologação, em fase de liquidação de sentença, do valor atribuído por perícia judicial aos serviços prestados pela Agravada à Agravante, equivalente a R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017.

Contra tal pronunciamento insurge-se a Agravante sob o fundamento de cerceamento de defesa, caracterizado pela ausência de análise pelo Juízo
a quo
da impugnação por si apresentada em face do referido laudo pericial.

Do compulsar dos autos, infere-se que a aludida impugnação fora apresentada em peça processual única que, por também trazer em seu bojo a arguição de suspeição do
expert
nomeado na origem (id 2423466), foi processada em separado, na forma de incidente processual (art. 148, § 2º, do Código de Processo Civil), tombado sob o nº 0001366-58.2017.8.08.0009, o qual veio a ser rejeitado por sentença de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto (id 2423464, fls. 17/19):

“(...)

Analisando atentamente a prova produzida neste incidente, em que pese as alegações da requerente, não vislumbro comprovação de qualquer vínculo de amizade íntima, que possa ser imputado entre o Perito e o Sr. Nelson Elio Zanotti.

No que tange a alegação de que o Perito se consultou com as partes presentes no momento das respostas aos quesitos, observa-se que a testemunha arrolada pela requerente (fl. 42), Advogado, que acompanhou o ato, informou que o auxiliar da justiça indagava às partes, de acordo o quesito a ser respondido, informando: “que quando havia algum quesito direcionado ao Sr. Zanotti, o Perito primeiro lhe perguntava, e a seguir ouvia a impugnante;”

Sendo assim, não vislumbro qualquer indício que possa macular a perícia elaborada,
sendo que as questões de mérito alusivas ao ato, no processo específico deverão ser analisadas
.

(...)”

Percebe-se que o MM. Juiz
a
quo
, ao rechaçar a alegada suspeição, remeteu o exame do mérito da objeção para os autos da lide principal, vindo a homologar o laudo pericial impugnado sob o seguinte raciocínio:

“(...)

Laudo Técnico de Avaliação e Perícia às fls. 873/888, com intimação das partes à fl. 890.

A requerente concordou com o Laudo apresentado, enquanto que
a requerida ALBESA apresentou exceção de suspeição do perito
, tendo sido formado e julgado improcedente o Incidente de Suspeição nº 0001366-58.2017.8.08.0009.

Brevemente relatados, DECIDO:

Na forma do Art. 510, do CPC, apenas com os documentos juntados pelas partes, não era possível decidir de plano a demanda, havendo necessidade da nomeação de Perito.

Analisando os presentes autos, constato que não há qualquer mácula no Laudo Técnico de Avaliação e Perícia de fls. 873/888, sendo de destacar até mesmo a juntada de fotografias de representantes das partes no ato pericial.

Sendo assim, entendo ser o caso de homologação para todos os efeitos [d]o Laudo e valores apresentados, destacando que
não houve impugnação específica quanto ao elaborado Laudo do Dr. Perito Judicial
.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o Laudo Pericial de fls. 883/888, fixando como o valor liquidando R$ 860.510,53 (oitocentos e sessenta mil quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 26/05/2017, incidindo a partir desta data juros e correção na forma legal.

(...)”

Nota-se, pois, que, embora tenha reservado a análise da impugnação para momento oportuno, o Juízo
a quo
acabou por homologar o laudo pericial sem considerar o conteúdo da peça de resistência apresentada pela Agravante, incorrendo, assim, em patente vício de fundamentação e correlato cerceamento de defesa.

Sabe-se, nesse particular, que, em deferência ao comando previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República,
“as decisões judiciais exigem o mínimo de fundamentação adequada, vale dizer, que se demonstre a efetiva análise e conclusão a respeito do caso concreto, sob pena de nulidade”
(STJ, RHC 69.720/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

A esse respeito, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 339/STF), que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): MINISTRO GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Nessa linha de intelecção, cumpria ao Juízo
a quo
, ainda que de forma sucinta, indicar as razões pelas quais foram afastados os argumentos deduzidos pela Agravante, não se prestando o mero acolhimento das conclusões do laudo oficial à satisfação do dever constitucional de motivação, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato.

Ao assim não proceder, ou seja, ao deixar de afastar, de modo adequado, a impugnação oposta ao trabalho pericial, incorreu o Juiz singular em vício de fundamentação, de modo a tornar nula a sua decisão por afronta ao disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, assim redigido:

"Art. 489 -.............................................................................................................................................
§ 1º, CPC. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)

De rigor, portanto, a anulação da r. decisão hostilizada por carência de fundamentação a comprometer, inclusive, a dialeticidade do processo e o direito de defesa da parte, oportunizando-se ao Juízo de primeiro grau a requisição dos esclarecimentos necessários à análise do conteúdo da impugnação oposta ao laudo pericial (art. 477, § 2º, I, do Código de Processo Civil).

Por tais razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para anular a decisão hostilizada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno id 2332542.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.